Tribunal: TJDFT
Processo: 0714960-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714960-79.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BRUNO ALVES LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITA. GENITORA DO SENTENCIADO. INTERESSADA CUMPRINDO PENA EM REGIME ABERTO. PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA PESSOAL E DO AMBIENTE CARCERÁRIO. ÓBICE PARA A AUTORIZAÇÃO DE VISITAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Juiz das Execuções Penais, nos termos do inciso VII do artigo 66 da Lei de Execuções Penais é competente para tomar providências quanto ao adequado funcionamento dos estabelecimentos prisionais, podendo editar normas regulamentares sobre o ingresso de visitantes. 2. O direito de visitas ao preso pode sofrer limitações a depender das circunstâncias do caso concreto, pois não se trata de direito absoluto, a teor do que dispõe parágrafo único do artigo 41 da Lei no 7.210/1984. 3. Deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de visita pelo fato de a interessada, genitora do recorrente, encontrar-se atualmente cumprindo pena em regime aberto, a fim de preservar a segurança pessoal da própria postulante e o ambiente carcerário. 4. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de autorização de visita da genitora do agravante. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 1° e 41, inciso X, ambos da Lei de Execução Penal, sustentando que a circunstância de sua visitante cumprir pena em regime aberto não poderia constituir óbice à concessão do direito de receber visitas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ad argumentandum, verifica-se que a hipótese em exame se amolda ao artigo 105, § 3o, inciso I, da emenda constitucional 125, cuja relevância decorre de presunção constitucional. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No sentido das razões recursais, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO ATACADA. CONHECIMENTO DO AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. LIMITAÇÃO. CUMPRIMENTO DE PENA PELO VISITANTE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. Reconhecida a impugnação a todos os fundamentos da decisão atacada, deve ser conhecido o agravo em recurso especial. 2. É entendimento desta Corte que o direito de visita tem objetivo de ressocialização do condenado, não podendo ser negado sob o fundamento de o visitante estar cumprindo pena em regime aberto, já que os efeitos da sentença penal condenatória não podem restringir o gozo de outros direitos individuais, ante as vedações constitucionais à perpetuidade e à transcendência da sanção penal. 3. Agravo regimental provido para dar provimento ao agravo em recurso especial. (AgRg no AREsp 1650427/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 6/8/2020). Ainda sobre o tema, veja-se o AREsp 2149874, Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 8/9/2022, e o AgRg no AREsp 2148912, Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe, 29/8/2022. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029